Tribunal: CARF
Processo: 10120.720218/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.720218/2017-28
ACÓRDÃO
2401-012.497 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAQUIM PACCA JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2013
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. ART. 16, III, DO DECRETO No
70.235/72. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Configura inovação recursal a alegação deduzida apenas em sede de
recurso voluntário, não arguida na impugnação e não apreciada pela
instância a quo, circunstância que impede o conhecimento do recurso
quanto a tais matérias. A juntada de documentos em fase recursal, embora
admissível em hipóteses restritas, não supre a ausência de fundamentação
recursal nem dispensa o atendimento ao princípio da dialeticidade, sendo
imprescindível a demonstração clara e objetiva de como os documentos
apresentados infirmariam os fundamentos da decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.497 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720218/2017-28
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário proferido contra o acórdão n. 101-012.620 da 1a
Turma da DRJ01 que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
O relatório do acórdão recorrido bem retrata a ação fiscal:
Pela notificação de lançamento no 01201/00068/2017 (fls. 02), o contribuinte em
referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 702.080,82,
resultante do lançamento suplementar do ITR/2013, da multa proporcional
(75,0%) e dos juros de mora calculados até 16/01/2017, incidentes sobre o imóvel
rural “Fazenda Pedrinha” (NIRF 5.296.463-9), com área total de 2.335,5 ha,
localizado no município de Serranópolis - GO.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do
imposto devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 03/07.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2013, iniciou-
se com o termo de intimação de fls. 09/12, não atendido, para o contribuinte
apresentar, dentre outros, os seguintes documentos de prova:
- laudo técnico de uso do solo com ART/CREA, além de notas fiscais do produtor e
de insumos, contratos ou cédulas de crédito rural, referentes à área plantada no
período de 01/01/2012 a 31/12/2012, para comprovar a área com produtos
vegetais informada na DITR/2013;
- fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de
vacinas e de produtor, referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2012
a 31/12/2012, para comprovar a área de pastagem declarada para o ITR/2013;
laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação
efetuada por Fazendas Públicas ou pela Emater.
Após análise da DITR/2013, a autoridade autuante glosou integralmente as áreas
declaradas de produtos vegetais (638,2 ha) e de pastagens (1.276,4 ha), bem
como desconsiderou o VTN declarado de R$ 2.320.080,00 (R$ 993,40/ha),
arbitrando-o em R$ 4.541.496,52 (R$ 1.944,55/ha), com base no SIPT/RFB (fls.
10/11), com o consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo,
de 0,30 % para 8,60 %, pela redução do GU de 99,1 % para 0,0 %, tendo sido
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.497 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720218/2017-28
3
apurado imposto suplementar de R$ 327.371,46, conforme demonstrativo de fls.
06.
Cientificado desse lançamento em 24/01/2017 (AR/fls. 08), o contribuinte, por
meio de representante legal, apresentou em 23/02/2017, a impugnação de fls.
17/19, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 20/306, com as
seguintes alegações, em síntese:
- discorre sobre o referido lançamento suplementar do ITR/2013 e informa que a
área de pastagens do imóvel equivale a 1.911,1 ha, com GU superior a 80,0 %,
comprovada pelos documentos anexados, inexistindo a área de produtos vegetais
erroneamente declarada; quanto ao arbitramento do VTN, concorda com sua
fundamentação.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR Exercício:
2013 DA ÁREA DE PASTAGENS. Não comprovada, por meio de documentos
hábeis, a existência de rebanho no imóvel no período de 01/01/2012 a
31/12/2012, suficiente para acatar a área pastagens pretendida, deverá ser
desconsiderada essa área e mantida a glosa da área de pastagens declarada para
o exercício de 2013, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA ARBITRADO E DA GLOSA DA ÁREA COM PRODUTOS
VEGETAIS - MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. Por não terem sido expressamente
contestadas nos autos, consideram-se matérias não impugnadas o arbitramento
do VTN e a glosa integral da área declarada de produtos vegetais, para o
ITR/2013, nos termos da legislação processual vigente.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual, após relatar o
ocorrido no julgamento de primeira instância, afirma que por equívoco juntou os documentos de
do ano base de 2013, quando deveria juntar o do ano base de 2012 (exercício 2013), que foram
juntados aos autos. Juntou aos autos os documentos comprobatórios do exercício correto e
requer que sejam analisados.
Afirma que falhou ao não especificar na impugnação a circunstância que 701,1 ha
das pastagens são áreas em formação enquanto 1210 ha são pastos naturais. Afirma que isso se
deve a privação de chuvas do ano de 2011 na região de Serranópolis e que foi preciso reduzir o
rebanho existente, de modo que acatar o GUT inferior a 80% seria um prejuízo imensurável.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.497 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720218/2017-28
4
O recurso não pode ser conhecido.
Nos termos do art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação deve
conter, de forma expressa e fundamentada, “os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta”, exigência que consagra, no processo administrativo fiscal, a necessidade de efetivo
enfrentamento do lançamento e dos fundamentos adotados pela autoridade fiscal. A
inobservância desse dever acarreta a preclusão das matérias não suscitadas oportunamente,
impedindo sua apreciação em instância posterior, em respeito à estabilidade da relação
processual e à racionalidade do procedimento.
No mesmo sentido, o recurso voluntário não se presta à mera reiteração genérica
das alegações já deduzidas, nem à simples manifestação de inconformismo, sendo indispensável a
observância do princípio da dialeticidade recursal, que impõe ao recorrente o ônus de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara e articulada,
os pontos de discordância e as razões jurídicas que justificariam sua reforma. A ausência desse
confronto direto com os fundamentos do julgado esvazia o conteúdo do recurso e inviabiliza o seu
conhecimento quanto às matérias não devidamente articuladas.
No caso são dois argumentos no recurso: (i) houve erro do contribuinte na juntada
dos documentos, pelo que requer a análise pela segunda instância; e (ii) traz argumento novo em
relação ao questionamento da área de pastagem.
Quanto ao ponto da área de pastagem, o contribuinte reconhece que não suscitou
essa matéria em primeira instância:
(...) Aqui mais uma vez o recorrente falhou em não especificar tal situação na
impugnação informando somente a área de pastagem como gênero, não a
classificando por espécie.
A informação, ainda, não consta na documentação juntada à impugnação,
notadamente no laudo de vistoria técnica, além de não haver qualquer documento que corrobore
a alegação.
Assim, há violação ao art. 16, III do Decreto n. 70.235/80 e trata-se de evidente
inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso por conta da preclusão.
Este é o entendimento desta Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção, como se exemplifica do acórdão n. 2401-012.141, de relatoria da Cons. Elisa
Santos Coelho Sarto:
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. Constitui inovação recursal
a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento jurídico não suscitado na
impugnação e apreciado pela instância a quo.
Quanto à alegação relativa à juntada de novos documentos em sede recursal,
cumpre registrar que o Decreto no 70.235, de 1972, não veda de forma absoluta a apresentação
de documentos em momento posterior à impugnação, admitindo-a, em hipóteses específicas, nos
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.497 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720218/2017-28
5
termos do art. 16, § 4o, e do art. 37, desde que tais documentos se destinem a comprovar
alegações já oportunamente formuladas. Todavia, essa possibilidade não afasta o ônus processual
do recorrente de observar os requisitos formais e materiais do recurso, em especial a exigência
de exposição clara e objetiva dos fundamentos de fato e de direito que sustentariam a
modificação da decisão recorrida.
No caso concreto, embora tenham sido acostados documentos em sede recursal, o
recurso limita-se, na essência, a reiterar alegações de forma genérica, sem explicitar de que modo
a documentação apresentada seria capaz de infirmar os fundamentos do lançamento ou da
decisão de primeira instância. As razões pelas quais tais documentos impactariam a exigência
fiscal foram desenvolvidas apenas na impugnação, inexistindo, no recurso, a necessária correlação
entre os novos elementos probatórios e uma pretensão recursal concretamente fundamentada.
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 356
DF CARF MF
Original